Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE SALDO REMANESCENTE DA CREDORA EM AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVA DA INTEGRAL QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi rejeitado o pedido de extinção do feito, e determinou-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado de decisão homologatória de plano de recuperação judicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a extinção do feito pelo adimplemento do débito objeto do cumprimento de sentença de origem.
III. Razões de decidir.
3. O Juízo a quo, no cumprimento de sentença, expediu certidão de crédito para fins de apresentação perante o Juízo Falimentar, no valor principal de R$ 239.649,29, além de outra certidão no valor de R$ 67.593,39 referente aos honorários advocatícios de sucumbência.
3.1. A Executada apresentou Boletim de Subscrição de Ativos no valor de R$ 43.326,80 em favor da patrona da Exequente, além de transferência do valor de R$ 10.000,00. Todavia, o somatório de tais valores resulta em montante aquém do devido a título de honorários sucumbenciais.
3.2. Não houve trânsito em julgado nos autos da recuperação judicial, além de haver manifestação de que a patrona da Exequente está pleiteando a retificação de seu crédito perante o Juízo Universal. Há a possibilidade, portanto, de haver determinação de pagamento complementar nos autos recuperacionais, razão pela qual seria prematura a extinção do cumprimento de sentença com base no pagamento.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a extinção de cumprimento de sentença com base na satisfação da dívida quando o pagamento recebido pelo credor, em autos de recuperação judicial do Executado, está aquém do mencionado em certidão de crédito, expedida para apresentação ao Juízo Universal, notadamente quando ainda se discute neste a retificação do valor devido à Exequente”.
­­­­­­­­______________
Dispositivos relevantes citados: art. 924, II e III, do Código de Processo Civil; e art. 76, caput, da Lei n. 11.101/2005.